Tribunal: TJMT
Processo: 1014369-92.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014369-92.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELLA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 039.469.181-40 (RECORRENTE), CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - CPF: 350.528.642-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1014369-92.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL IPANEMA II - Não Padronizado

Recorrido(s):

Pamella de Souza Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se não foi a Ré quem negativou o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-

CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

2- DECLARO inexistente o débito no valor total de R$2.812,61(Dois Mil Oitoccentos e Doze Reais e Sessenta e Um Centavos);”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui relação com os fatos narrados na exordial e que não realizou a restrição discutida nos autos.

Sustenta que:

“Inicialmente, cabe ressaltar que esta Requerida jamais realizou a restrição indicada, ela foi realizada por Fundo de Investimentos diverso desta Requerida. Esclarece o ora Réu, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL IPANEMA II, que sua inserção no polo passivo da ação fora realizada de forma equivocada, vez que conforme restou demonstrado pelos

documentos acostados aos autos pela parte autora, a negativação não reconhecida fora promovida pelo FIDC NPL II”.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que no extrato de negativação juntado a exordial consta que o apontamento objeto destes autos, no valor de
R$ 2.812,61
, vencido em 24.10.2018, incluído em 20.07.2020, foi comandado por
“FIDC NPL2
”.

Deste modo, considerando que não foi o Recorrente
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL IPANEMA II - Não Padronizado
quem negativou o nome do autor nos órgãos protetivos, mas sim o fundo de investimento
“FIDC NPL2”,
bem como ausente a prova da existência de relação jurídica entre o Reclamante e o Reclamado, entendo que não há como imputar a este

qualquer responsabilidade pelo ocorrido.

Deste modo, ausente a prova da existência de relação jurídica entre as partes, entendo que não há como imputar ao Recorrente
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL IPANEMA II - Não Padronizado
qualquer responsabilidade pelo ocorrido. Portanto, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022